Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-81.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006443-81.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEYKSSON MARQUES VILELA - CPF: 902.902.403-87 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), CINE NET TELECOM LTDA - CNPJ: 24.348.810/0001-00 (RECORRIDO), LUCAS VARGAS TAVARES - CPF: 023.621.881-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1006443-81.2025.8.11.0004.

Origem:
Juizado Especial cível de Barra do Garças.

Embargante: NEYKSSON MARQUES VILELA
.

Embargadas:
CINE NET TELECOM LTDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos das embargadas e deu-lhes provimento para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95. O embargante alega a existência de omissão na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão recorrido enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas nos recursos, inclusive quanto à necessidade de prova técnica e à consequente complexidade da causa, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo os embargos utilizados de forma inadequada, como meio de rediscussão da causa.

A manifestação do embargante evidencia apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável por embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica e o disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A rejeição dos embargos de declaração é de rigor quando ausentes os vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95, sendo incabível sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito. A fundamentação clara e completa do acórdão afasta a alegação de omissão. O descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 48 e 51, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1009820-76.2019.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 05.03.2021, DJE 10.03.
2021.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos das embargadas e deu-lhes provimento para acolher a preliminar de incompetência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

As embargadas apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE PROVOCADO POR FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto por Cine Net Telecom Ltda. e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de acidente sofrido pelo autor Neyksson Marques Vilela, atingido no rosto e no pescoço por um fio solto estendido sobre a via pública enquanto se deslocava de bicicleta para o trabalho. A sentença rejeitou o pedido de danos materiais. As recorrentes sustentam, preliminarmente, ilegitimidade passiva e necessidade de perícia técnica; e, no mérito, a ausência de nexo causal e do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a causa exige prova pericial técnica para identificação da titularidade do fio solto e, portanto, se ultrapassa a competência dos Juizados Especiais;

(ii) definir se subsiste o dever de indenizar das rés diante da ausência dessa prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A controvérsia central reside em determinar a quem pertencia o fio responsável pelo acidente, o que demanda análise técnica especializada, impossível de ser suprida apenas por fotografias juntadas aos autos.

4.

Nos Juizados Especiais, a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, sendo incompatível com sua competência a produção de prova pericial complexa.

5.

A Lei no 9.099/95, em seus arts. 3o e 51, II, veda a instrução que comprometa os princípios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual a necessidade de perícia técnica impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito.

6.

O precedente da Turma Recursal Cível do TJMT (N.U 1009820-76.2019.8.11.0002, j. 05/03/2021) reforça que a exigência de prova técnica afasta a competência dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos providos. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.

A necessidade de prova pericial técnica caracteriza causa complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais.

2.

A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material invocado.

3.

A ausência de prova técnica inviabiliza o exame do nexo causal em demandas de responsabilidade civil envolvendo rede de fiação aérea.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 51, II e 55. Enunciado 54 do FONAJE. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1009820-76.2019.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 05.03.2021, DJE 10.03.2021.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026